Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela criança D.B.D.S. (1 ano de idade), representada pela genitora L.B.D.S contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 21182466) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão proferida pelo i. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 75521456 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0707015-55.2020.8.07.0018, de indeferimento da tutela de urgência para o matricular em creche próximo de sua residência na cidade-satélite do Guará em período integral. Destaco que, fora o não conhecimento do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, pela falta de interesse recursal, o fundamento adotado para o não conhecimento do agravo de instrumento consistiu na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Nas razões do agravo interno (Id 21491952), o agravante defende a presença dos requisitos necessários aos conhecimento do agravo de instrumento. Repisa as razões recursais apresentadas por ocasião da interposição do agravo de instrumento, além de alegar ausência de prejuízo para a Administração Pública na concessão da vaga exigida pelo menor. Afirma que a escassez de recursos e a cláusula da reserva do possível não são justificativas para fraudar, frustrar ou inviabilizar políticas públicas definidas pela Constituição Federal. Rechaça a vedação à concessão de liminar para determinar que o Distrito Federal matricule crianças em creche da rede pública e, ao final, pede o provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento, a fim de lhe dar provimento, para determinar que o Distrito Federal conceda a vaga em creche da rede pública próxima ao local de trabalho da genitora, em período integral. Subsidiariamente, pede “que se dê a sua redução adequando à realidade da Agravante” (Id 21491952, p. 7). Intimado, o agravado afirma que o recurso não deve ser conhecido, porque a agravante deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada (Id 21891579). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 22887135). É o relatório. Decido. Em consulta à tramitação processual no PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0707015-55.2020.8.07.0018), que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC[1]. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Com a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por decorrência lógico-processual, também o agravo interno interposto pelo agravante ficou prejudicado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Cancelo o despacho catalogado no Id 23378536, porque estranho ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)